Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-63.2022.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000635-63.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZAMAR FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 502.339.201-53 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
ARISTAB 10MG (
ARIPIPRAZOL
)
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS Nº
1016930-29.2019.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI Nº 9.099/95 – LIMINAR DEFERIDA PARA RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Elizamar Figueredo da Silva
contra ato coator praticado pelo
Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que recebeu o recurso interposto pelo Município de Rondonópolis-MT nos efeitos devolutivo e suspensivo, sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Sustenta o impetrante que ajuizou, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, o processo nº 1016930-29.2019.8.11.0002, no qual sobreveio sentença acolhendo integralmente o pedido inicial, condenando os reclamados, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis/MT, ao fornecimento do medicamento ARISTAB 10MG (Aripiprazol), em favor da paciente Elizamar Figueredo da Silva, com observância à indicação pelo seu princípio ativo (art. 3º da Lei nº 9.787/99), pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, confirmando a medida liminar concedida nos autos.

Assevera que, irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso inominado, que foi recebido no duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo
a quo
.

Aduz, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo, sendo que a decisão impugnada viola o direito líquido e certo do impetrante de dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença, ficando impossibilitado de obter o tratamento indispensável à sua boa qualidade de vida, conforme recomendação médica.

Ao final, requer, liminarmente, o afastamento do efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente
mandamus
.

No id. 136610191 foi deferido o pedido de liminar pleiteado.

O Ministério Público se manifestou no id. 148978156, discorrendo que há riscos de prejuízos de difícil reparação ao impetrante, já que o efeito suspensivo concedido ao Recurso Inominado inviabiliza o acesso ao direito fundamental à sua saúde, opinando pela concessão da ordem de segurança pleiteada.

No id. 144124178 foi certificado que a autoridade coatora não prestou informações solicitadas e que não houve manifestação do Município de Rondonópolis/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na hipótese
sub examine
, o impetrante insurge contra decisão do MM. Juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis-MT, que recebeu o recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
, nos autos nº
1016930-29.2019.8.11.0002
, nos efeitos devolutivo e suspensivo, sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Como é cediço, a concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei 12.016, de 07/08/2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, vê-se que a impetrante figura como autora nos autos do processo de origem (
1016930-29.2019.8.11.0002
), que move em face do Município de Rondonópolis, no qual sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, condenando os reclamados, Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis/MT, solidariamente, ao fornecimento do medicamento ARISTAB 10MG (Aripiprazol), com observância à indicação pelo seu princípio ativo (art. 3º da Lei nº 9.787/99), pelo tempo e quantidade indicada pelo médico, confirmando a medida liminar concedida nos autos.

Ao apreciar o respectivo
recurso inominado
manejado pelo Município de Rondonópolis, a autoridade coatora, quando do juízo de admissibilidade do recurso,
recebeu-o nos efeitos devolutivo e suspensivo
.

O artigo 43 da Lei nº 9.099/95 impõe como regra no sistema dos Juizados Especiais o recebimento do recurso inominado contra sentença somente no efeito devolutivo: “
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte
”.

Logo, se a ação foi julgada procedente, e a liminar confirmada, não há se falar em dano irreparável ao município, que interpôs o recurso, mas à parte recorrida, que vai sofrer com a longa demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável. Portanto, o dano maior, decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é da recorrida (
Elizamar Figueredo da Silva
), e não do recorrente (
Município de Rondonópolis-MT
).

Nesta toada, caberia ao Juízo coator demonstrar, e fundamentar sua decisão, quanto à suspensividade do recurso, ato processual de excepcionalidade, já que a regra, como visto, limita-se à atribuição apenas do efeito devolutivo. Contudo, vislumbra-se a inexistência dessa fundamentação, vejamos:

“(...) Considerando que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no efeito devolutivo e suspensivo, para evitar danos irreparáveis as partes, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Verifico que a contrarrazões apresentada se encontra tempestiva.

Assim, determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo.”.

A ausência de fundamentação das decisões judiciais resulta em sua nulidade, a teor do disposto no art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal. A propósito, essa é a advertência da doutrina processual:

“A ausência de fundamentação implica a invalidade da decisão (art. 93, IX, CF). Mas a decisão não é inválida apenas quando lhe falta motivação - aliás, é bem difícil que uma decisão esteja completamente desprovida de fundamentação. A fundamentação inútil ou deficiente, assim entendida aquela que, embora existente, não é capaz de justificar racionalmente a decisão, também vicia o ato decisório.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Processo Civil. Vol. 2. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 326)

Certo é que os Juizados Especiais se orientam pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, todavia, a decisão de atribuição de efeito suspensivo carrega carga decisória que pode causar danos às partes, portanto, a fundamentação da decisão judicial dever ser observada.

Assim, vislumbro prejuízo ao impetrante, ante ao efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pelo ente municipal, o que pode agravar seu estado de saúde, uma vez que os efeitos da sentença foram postergados para após o trânsito em julgado. Ocorre, aqui, o dano
in reverso
.

Ademais, resta demonstrada incompatibilidade entre a sentença proferida que reconheceu a urgência para atendimento da necessidade de tratamento da impetrante e a decisão que recebeu o recurso inominado interposto pelo Município com efeito suspensivo, sem que tenha restado demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação ao município, conforme prevê o art. 43 da Lei 9.099/95.

Portanto, não havendo hipótese legal que autorize a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, deve ser recebido tão somente no efeito devolutivo, à luz do disposto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Nessa esteira, o entendimento esposado pela Turma Recursal deste TJMT:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE “INCOMPETÊNCIA” DA SENTENCIANTE (I). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA EM REGIME DE EXCEÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO A AMPARAR A ATUAÇÃO JURISDICIONAL. JUÍZA COOPERADORA EM ATUAÇÃO NA VARA CONFORME PROVIMENTO 17/2020, CONSELHO DA MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
. SENTENÇA MANTIDA (II). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, art. 43 da Lei 9.099/95. Dano irreparável não demonstrado
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001920-05.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO
. (...) 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
(TJDFT, Acórdão 1313923, 07061299220208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021)

A corroborar, tem-se o disposto no
Enunciado 465 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
:

“A concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado cabe exclusivamente ao relator na turma recursal”.

Assim, vê-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do pedido para recebimento do recurso inominado interposto nos autos sob nº
1016930-29.2019.8.11.0002
somente no efeito devolutivo, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 136610191).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022